Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA GISELE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 495.979.301-53 (AGRAVADO), K. C. L. - CPF: 082.883.071-16 (AGRAVADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), CLEIDIANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 037.389.751-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS - CPF: 020.324.781-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS - CPF: 059.687.541-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. D. C. L. (AGRAVADO), I. D. J. L. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO QUE OFENDE A COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. C
onsoante fixado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1007099-94.2018.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado. a concessionária agravante possui legitimidade passiva para a ação de origem. E, o julgador de origem ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva se referiu à decisão proferida por este E. Tribunal ao julgar o citado recurso de agravo de instrumento.

2. Impossibilidade de acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva da agravante, sob pena de afronta a coisa julgada.

3. “[...]as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na ação de indenização por danos matérias e morais no 1008298-82.2017.8.11.0002, ajuizada por
MARIA GISELA DA SILVA
,
K.C.L
menor impúbere representado por sua mãe
CLEIDIANE DA SILVA CAMPOS
,
E. G. C. L.,
menor impúbere representado por sua mãe
MAURA REGINA DE MORAES

CAMPOS
, e
I. J. L.,
menor impúbere representado por sua mãe
CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS REZENDE,
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
.

A concessionária agravante argumenta que “contestou a ação e comprovou que seria a parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, tendo também demonstrado que os pedidos iniciais não poderiam ser amparados, já que não houve prática de qualquer ato ilícito na oportunidade, bem como que jamais contribuiu para ocorrência do acidente.” (Id. 57323485, pág. 2)

Defende que, “a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, por se confundir com o mérito da ação, deveria ser apreciada tão somente após a instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa [...]” (Id. 57323485, pág. 3, destaques no original)

Menciona que, “
ESSE C. TRIBUNAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO N.o 1007099-94.2018.8.11.0000, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, DEIXOU CLARO QUE A ILEGITIMIDADE ALEGADA PELA ORA AGRAVANTE DEVERIA SER ANALISADA JUNTAMENTE COM O MÉRITO DA LIDE, MESMO PORQUE COM ELE SE CONFUNDIA [...]”

(Id.57323485, pág.

9, destaques no original)

Requer o recebimento do agravo com a concessão efeito suspensivo o para o fim de que seja suspenso
os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que seja postergada a análise de preliminar suscitada com o próprio mérito da demanda.

Liminar indeferida (Id. 57411953)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60934965).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, (Id. 68837498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido da parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A concessionária agravante argumenta que “contestou a ação e comprovou que seria a parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, tendo também demonstrado que os pedidos iniciais não poderiam ser amparados, já que não houve prática de qualquer ato ilícito na oportunidade, bem como que jamais contribuiu para ocorrência do acidente.” (Id. 57323485, pág. 2)

Impende destacar que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento no
1007099-94.2018.8.11.0000, restou configurada a legitimidade passiva da concessionária agravante, eis que
a responsabilidade da concessionária de serviço público por animais na pista é objetiva.
Além disso, não houve interposição de recurso contra o respectivo acórdão, de forma que ocorreu o transito em julgado no dia 22-08-2019 (Id. 12819989 do RAI 1007099-94.2018.8.11.0000).

Esclareço, por oportuno, que, o voto condutor do RAI 1007099-94.2018.8.11.0000 ao mencionar que “A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Agravante, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.” (Id. 8500308 do RAI 1007099-94.2018.8.11.0000), referiu-se ao mérito do próprio recurso de agravo de instrumento interposto, qual seja: RAI 1007099-94.2018.8.11.0000 e não ao mérito da ação de origem.

Nesse contexto, consoante fixado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1007099-94.2018.8.11.0000 a concessionária agravante possui legitimidade passiva para a ação de origem. E, o julgador de origem ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva se referiu à decisão proferida por este E. Tribunal ao julgar o citado recurso de agravo de instrumento.

A bem da verdade, este recurso ofende à coisa julgada, pois inobstante a legitimidade passiva se tratar de matéria de ordem pública já houve decisão judicial no sentido de reconhecer a legitimidade da concessionária recorrente, e, consoante relatado alhures a decisão já transitou em julgado.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Ocorre que, o MM juízo ao sanear o feito, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ora recorrente, aplicou o entendimento firmado nos autos do RAI no 1007099-94.2018.8.11.0000 que já havia rechaçado a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo ora recorrente, na oportunidade discutia-se esse mesmo recorrente havia agravado da decisão que deferiu o pensionamento das agravadas.

Ora, entendo que a questão atinente a ilegitimidade passiva é matéria já decidida em sede do Agravo de Instrumento no 1007099-94.2018.8.11.0000, portanto, acobertada pela coisa julgada, não pode ser novamente discutida em sede de novo recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de ofensa `coisa julgada [....]” (Id. 68834798, pág. 2)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impossibilidade de acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva da agravante, bem como o pleito de denunciação à lide, sob pena de afronta a coisa julgada.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084061696 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 03/09/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2020)

Logo, não há como acolher a tese da concessionária agravante.

Antes o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021